Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702194-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão (ID 215045533) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FERNANDO RODRIGUES BARBOSA, determinou a suspensão do processo e remessa do processo ao arquivo provisório, por execução frustrada. Em suas razões (ID 215045533), alega que: 1) as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD restaram parcialmente positivas; 2) foi localizado o valor em conta corrente e um veículo; 3) o juízo determinou a remessa ao arquivo provisório sem dar andamento nas providências para a penhora do veículo localizado na pesquisa RENAJUD; 4) não houve o esgotamento das medidas processuais para alcançar o débito, pois ainda falta realizar pesquisa nos sistemas INFOJUD, SNIPER e diligências por intermédio de oficial de justiça, envio de ofícios às instituições operadoras de crédito; 5) nos embargo de terceiro 0716292-84.2023.8.07.0020 ainda discute-se a penhora realizada sobre outro veículo localizado na pesquisa RENAJUD; 6) algumas alternativas ainda são viáveis para localizar patrimônio do devedor; 7) de acordo com o princípio da cooperação, o processo deve servir como meio efetivo da tutela do direito violado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a suspensão por execução frustrada e mantidos os atos executórios. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 68098623). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Decorrido o prazo de um ano do § 1o, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195 de 2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem, portanto, três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021: incide a Lei 14.195/21 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1604412/SC, Incidente de Assunção de Competência 1. Destaque-se importante trecho do julgado: “Logo, a interpretação conferida à prescrição intercorrente que ora se propõe observa detidamente a natureza do instituto, considerado, ainda, o correlato tratamento das leis substantiva e adjetiva à época vigentes (Código Civil, Código de Processo Civil de 1973 e Lei de Execuções Fiscais) (...) Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique. Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal. Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte. Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação". No caso, não houve determinação de suspensão antes do advento da Lei 14.195/2021, logo, deve ser aplicada a redação atual do art. 921, § 4o do CPC: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano. Em 17/07/2024 foi deferida penhora de veículo localizado na pesquisa Renajud (ID 185371052). O credor, intimado para informar o endereço para diligência, todavia não atendeu à determinação (ID 204352028 e 208768442). Não há notícia de que os embargos de terceiro, opostos contra a penhora de outro veículo, tenha efeito suspensivo. Assim, em 22/10/2024 o juízo determinou a suspensão do processo pelo período de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis (ID 215045533). A decisão é compatível com a dicção do artigo 921, § 4o, do CPC. A suspensão por execução frustrada deve ser mantida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator